Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738140-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO COMERCIO DE CONVENIENCIAS EXPRESS LTDA AGRAVADO: SAMUEL NOGUEIRA, TIAGO PEREIRA, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, JESUALDO DE ABREU NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento da autora, EMPORIO COMERCIO DE CONVENIENCIAS EXPRESS LTDA, contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em face de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de remessa das razões recursais para a segunda instância, reconheceu a preclusão da decisão de ID 239314480 e determinou o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias (ID 248846366 da origem). A autora alega, nas razões de ID 76014664, que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade, contudo, por equívoco procedimental, as razões recursais foram protocoladas no Juízo originário para remessa posterior ao Tribunal. Ressalta que não recolheu as custas, pois pretende discutir o direito à gratuidade de justiça. Aponta que o Juízo originário “demonstrou ciência do recurso e, em sua decisão de ID243287005, afirmou que ‘aguarde-se a notícia de recebimento do recurso’ e que intimaria a parte para recolher custas apenas ‘se não for concedido efeito suspensivo’”. Alega que, “posteriormente, mesmo ciente da interposição do recurso, o juízo a quo proferiu nova decisão de ID248846366, declarando, de forma unilateral e sem fundamento, que o direito de recorrer estava precluso e ordenou o pagamento de custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. Argumenta que foi criado “um paradoxo processual: após condicionar a continuidade do processo a uma manifestação deste Tribunal, a própria juíza se antecipou e declarou a perda do direito de recorrer, ignorando a pendência do agravo e violando o devido processo legal”. Defende que o vício procedimental era sanável e que a declaração de preclusão viola os princípios da cooperação, da boa-fé e da celeridade. Sustenta que o formalismo excessivo deve ser superado em nome do acesso à justiça, principalmente se a intenção de recorrer é manifesta. Ressalta que o recurso foi protocolado no prazo de 15 dias e o equívoco procedimental deveria ser sanado. Alega que existe perigo de dano grave, pois foi fixado prazo fatal para recolhimento das custas. Ao final, requer o seguinte: “a) O recebimento e processamento da presente petição; b) A concessão IMEDIATA da tutela provisória de urgência em caráter liminar para suspender os efeitos da decisão de ID248846366, a fim de interromper o prazo para o recolhimento das custas processuais e impedir o cancelamento da distribuição. c) A suspensão antes mesmo da distribuição, em caráter de urgência máxima, para que o processo não seja extinto, em ato contínuo; a designação de Relator para o Agravo de Instrumento e o devido prosseguimento do feito”. É o relatório necessário. DECIDO. Inicialmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, considerando a possibilidade de extinção dos autos originários, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse quadro, utilizando-se do poder geral de cautela, verifica-se que é o caso de concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso o recurso seja provido para reconhecer a possibilidade de processamento do AGI interposto na primeira instância. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora